Tribunal: STF
Processo: RE 537996
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. 
   PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DO 
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DO 
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.